Tribunal: TJDFT
Processo: 0737960-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737960-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Luiz Clovis de Toledo Antoninho Toledo Armando Beato de Toledo Osvaldo de Toledo Luiza Terezinha de Toledo Eronildes do Carmo Andrade D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0712302-50.2020.8.07.0001, assim redigida: “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de liquidação de sentença proposta por LUIZ CLOVIS DE TOLEDO, ANTONINHO TOLEDO, ARMANDO BEATO DE TOLEDO, OSVALDO DE TOLEDO, LUIZA TEREZINHA TOLEDO DO SANTOS, ERONILDES DO CARMO ANDRADE em face de BANCO DO BRASIL. Pretende a parte Autora liquidar o valor referente aos créditos decorrentes da diferença de correção à maior aplicada em março de 1990 às cédulas de crédito rural. Juntou os documentos de IDs 62072306 a 62073056. Regularmente citada, a parte Requerida apresentou contestação (ID no 64429357), em que sustenta: i) a falta de interesse processual e inépcia da inicial, tendo em vista a não apresentação, pelo mutuário, do comprovante de pagamento da cobrança do IDP de março de 1990; ii) o chamamento ao processo da UNIÃO e BACEN; iii) a incompetência da justiça estadual, tendo em vista o interessa da União; iv) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que sua vigência é posterior aos fatos dos autos; v) a ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; vi) a inexigibilidade de exibição dos documentos requeridos pelos Autores, pois extinto o dever de guarda dos referidos documentos; vii) a necessidade de realização de perícia contábil; e viii) os juros moratórios devem correr desde a data de citação no processo. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. Em réplica (ID no 68551409), a parte Autora refutou os argumentos da Requerida e ratificou os pedidos da inicial. Intimadas a especificar prova, a parte autora requereu a juntada, pela ré dos extratos das cédulas rurais n.o Cédulas no 89/00122-2, 87/00667-7 e 88/00025-7. Já a parte ré pugnou a produção de prova pericial. A parte ré juntou os documentos requeridos ao ID no 93965094. Ao ID no 137051578, foram rejeitadas as questões preliminares, e deferida a produção de prova pericial. Laudo juntado ao ID no 152800819 e laudos complementares aos IDs no 159629853, 163240515 e 167390277. As partes se manifestaram sobre o laudo aos IDs no 155544417, 155800764, 162001454, 162303540, 165347234, 165814035, 168181196 e 168462706. É o relatório. DECIDO. O perito judicial apurou um saldo devedor do réu de R$263.203,15, atualizado até 17 de março de 2023. O réu afirma que os cálculos do perito incorporam “valores relativos a capital juros e acessórios que não fazem parte da condenação, em ofensa à coisa julgada” e junta parecer técnico. O autor afirma que o perito se utilizou de índice incorreto e metodologia de cálculo diferente da que foi consenso entre as partes, apresentando valor de R$684.819,17. Aos IDs no 159629853, 163240515 e 167390277, o perito esclareceu as questões levantadas de modo satisfatório. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Ademais, o perito judicial se reveste de imparcialidade, devendo prevalecer seu laudo frente a laudo auxiliar contratado pela parte e, não havendo motivos suficientes para infirmar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, o laudo deve ser homologado. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas, reconhecendo como devido o montante de R$263.203,15, atualizado até 17 de março de 2023. Assim, dou por encerrada a liquidação. Intime-se o perito para que informe conta bancária para os depósitos devidos. Após, promova a Secretaria a liberação dos valores referentes aos honorários periciais. Preclusa esta decisão, à parte requerente, para que promova o cumprimento de sentença nos autos em 15 dias.” A instituição financeira agravante alega em suas razões recursais (Id. 51113515), em síntese, que o valor do crédito homologado pelo Juízo singular está em desarmonia com os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Argumenta que o experto responsável pela elaboração do laudo pericial se equivocou em relação ao índice a ser utilizado para o cálculo da correção monetária. Assevera também que foram indevidamente incluídas no cálculo do valor do débito a ser solvido parcelas que deveriam ter sido descontadas, reduzindo o valor devido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, considerando-se como correto o valor do crédito apontado pela recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 51113516 e Id. 51113517). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame a agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial, diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Na origem trata-se de pretensão dirigida à liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública (autos do processo no 94.008514-1), em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular considerou necessária a produção de prova pericial com a finalidade de garantir a correção dos cálculos alusivos ao crédito pretendido (Id. 137051578 dos autos aludidos). Na ocasião, o Juízo singular fixou os parâmetros a serem observados pelo experto designado. Nesse contexto, o perito judicial apresentou como devido, aos 17 de março de 2023, o montante de R$ 263.203,15 (duzentos e sessenta e três mil duzentos e três reais e quinze centavos), nos termos do laudo pericial referido no Id. 152800819 dos autos do processo de origem. A instituição financeira agravante, bem como os ora recorridos discordaram dos cálculos elaborados pelo experto (Id. 155544417 e Id. 155800764 dos autos do processo de origem). Posteriormente, foram elaborados esclarecimentos complementares (Id. 159629853, Id. 163240515 e Id. 167390277 dos autos do processo de origem), ocasião em que o perito justificou as conclusões anteriormente explicitadas. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. Assim, formulados os questionamentos entendidos como necessários pelas partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos nele explicitados, nos seguintes termos: “O perito judicial apurou um saldo devedor do réu de R$263.203,15, atualizado até 17 de março de 2023. O réu afirma que os cálculos do perito incorporam “valores relativos a capital juros e acessórios que não fazem parte da condenação, em ofensa à coisa julgada” e junta parecer técnico. O autor afirma que o perito se utilizou de índice incorreto e metodologia de cálculo diferente da que foi consenso entre as partes, apresentando valor de R$684.819,17. Aos IDs no 159629853, 163240515 e 167390277, o perito esclareceu as questões levantadas de modo satisfatório. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. Ademais, o perito judicial se reveste de imparcialidade, devendo prevalecer seu laudo frente a laudo auxiliar contratado pela parte e, não havendo motivos suficientes para infirmar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, o laudo deve ser homologado. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas, reconhecendo como devido o montante de R$263.203,15, atualizado até 17 de março de 2023. Assim, dou por encerrada a liquidação.” Convém observar que em suas razões recursais a instituição financeira recorrente reitera os argumentos formulados por ocasião da impugnação às conclusões expedidas pelo perito judicial, já considerados devidamente esclarecidos pelo Juízo singular. Eventual realização de nova perícia somente poderia ser determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). Nesse contexto é necessário afirmar que no âmbito da cognição sumária própria da análise pertinente a eventual concessão de efeito suspensivo, não foram evidenciados elementos probatórios suficientes que permitam afirmar, com segurança, que a conclusão exarada pelo experto designado pelo Juízo singular está equivocada. Destaque-se que se trata de matéria eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pela sociedade anônima agravante, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.00.08514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NESSE PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. LAUDO PERICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória por arbitramento, aceitou a conclusão do laudo pericial contábil formulado nos autos, reconhecendo a inexistência de diferença a ser restituída pelo réu aos autores, e, por conseguinte, declarou a inexistência de crédito. 2. A sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 condenou o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil a restituírem aos mutuários de cédulas de crédito rural o montante referente à diferença decorrente do IPC de março/1990, no percentual de 84,32%, em relação ao BTN do mesmo período, no percentual de 41,28%. 3. Para se aferir o crédito assegurado pelo título executivo coletivo, deve ser considerado o saldo devedor do mês de fevereiro de 1990, sobre o qual deve ser calculada a correção monetária relativa ao mês de março aplicada, utilizando-se, em seguida, o índice definido judicialmente, para então ser apurada a diferença entre os valores encontrados. O pagamento dessa diferença de correção monetária, que não abrange períodos posteriores a março de 1990, somente é devida, no entanto, aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização o financiamento por índice ilegal. 4. Em caso de não incidência de correção monetária em março de 1990, inexiste diferença a ser paga nos termos do decidido na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. 5. O laudo pericial goza de presunção de veracidade e de legitimidade, cabendo à parte afastar as conclusões nele obtidas. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1645062, 07272615820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL E PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual e provisória de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários. 2. Os exequentes, ora agravantes, instruíram o pedido com cópias das cédulas de crédito rural firmadas com o banco agravado. No curso do processo, o foi designada a realização de perícia contábil, com laudo acostado nos autos. Após a impugnação da parte executada, o expert apresentou esclarecimentos, retificando os cálculos. Em seguida, o d. Juízo de origem homologou o laudo pericial, com a definição do quantum debeatur. 3. Na hipótese, a alteração no valor do crédito dos autores, após os esclarecimentos do perito, decorreu da verificação pelo expert de erros materiais quanto a determinadas datas utilizadas nos cálculos iniciais. 4. Ao contrário do alegado pela parte recorrente, nos cálculos realizados pelo perito, não foram incluídos eventuais abatimentos negociais formalizados durante a vigência da cédula de crédito rural. 5. A impugnação dos autores à autenticidade dos extratos da evolução do débito apresentados pela instituição financeira foi feita de forma genérica, sem apontar qualquer inconsistência específica que vulnere o elemento de prova. 6. Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo expert designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos. Os agravantes, no particular, não lograram imputar erro verificável no laudo pericial homologado. 7. Nos termos do art. 479 do CPC, que "o juiz apreciará a prova pericial (...) indicando os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito", o que foi observado pelo decisum impugnado. 8. No que se refere à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618/SP (Tema 1.076), submetido ao rito dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de apreciação equitativa dos honorários nas causas de elevado valor. No mesmo sentido, é a redação do § 6o-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei n. 14.365/22. Logo, no caso, impõe-se o arbitramento dos honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, isto é, sobre o quantum debeatur homologado pelo Juízo de origem, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1610491, 07220937520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais e nem indicam a possibilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator